Tribunal: STF
Processo: MI 6419
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 



    1. Não há preceito constitucional que tenha por objeto o suposto direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do STF.



    2. A omissão normativa apontada tem por fundamento, em verdade, norma infraconstitucional (art. 68 da Lei nº 11.101/2005). Ausente dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria. Precedentes.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.